Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-94.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Aplicação de precedente qualificado. Modulação dos efeitos. Caso concreto. Interstício entre a liminar e o julgamento da tese. Prova do pagamento. Inexistência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto com o objetivo de ver reformada a decisão monocrática que aplicou a tese fixada no Tema 986/STJ. Sustenta o recorrente que houve aplicação equivocada do recurso repetitivo na medida em que não foi observado o critério temporal definido na modulação dos efeitos, devendo o recorrente recolher o ICMS sem a incidência da TUST/TUSD desde a concessão da liminar até a data de julgamento do Tema 986/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há erro na aplicação do precedente qualificado por meio de decisão monocrática, que teria inobservado o critério temporal definido na modulação dos efeitos do julgado.
III. Razões de decidir
3. Por ocasião do julgamento do Tema 986 foi estabelecido que “até o dia 27 de março de 2017 – data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma –, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986”.
4. Razão assiste à parte agravante quando afirma estar amparada pela liminar, devendo ser afastada a incidência da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, desde a data da concessão 21.03.2017 até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ, em 28.05.2024.
5. Embora a planilha de ID 3249707 discrimine o valor de ICMS recolhido indevidamente em razão da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, não juntou a parte recorrente prova do pagamento do tributo. As faturas de energia colacionadas no ID 3249708 não abrangem todo o período indicado na planilha de débito, mas apenas de uma pequena parcela, e mesmo assim não servem como prova de pagamento. Não há prova do recolhimento do tributo a justificar a repetição de valor pago indevidamente.
6. Ao tratar da repetição de indébito, o CTN estabelece em seu art. 165, caput, que “o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162”.
7. Assim, a sentença não poderia – ainda que inexistente impugnação por parte da Fazenda Pública – adotar a planilha de débito como prova do pagamento do tributo, e utilizando-a para este fim condenar o DF a restituir a diferença de ICMS ao contribuinte sem a devida prova da efetiva quitação do débito tributário.
8. Conquanto tenha ocorrido equívoco na aplicação da tese, o Recurso Inominado interposto pelo DF devolveu a Turma Recursal aptidão para análise de toda controvérsia, advindo daí a autorização para afastar a condenação do ente público a pagar a repetição tributária ante a ausência de prova do pagamento do tributo.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença no ponto em que condenou o distrito federal a pagar R$ 47.172,53 (quarenta e sete mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), referente ao período de 01.2012 a 11.2016, a título de repetição de indébito tributário.
10. Sem custas e sem honorários, em razão do acolhimento da pretensão recursal aviada pelo Distrito Federal em Recurso Inominado.

_____

Dispositivos relevantes citados: CTN, § 4o do art. 162, art. 164.
Jurisprudência relevante citada: Tema 986/STJ.